Tribunal: TJDFT
Processo: 0744807-60.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0744807-60.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO MODAL S.A. APELADO: JOSE GILNEY MARQUES DA SILVA D E S P A C H O Vistos, etc., Chamo o feito à ordem e determino o recolhimento das custas pelo Banco Apelante da Reconvenção em 1o Grau consoante reconhecimento na petição do ID 39041465, sem necessidade de retorno do feito ao Juízo de origem. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de setembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator